Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710399-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento n. 0707736-12.2017.8.07.0018, movida em desfavor do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL E OUTROS, declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID 2041065). Da decisão de não conhecimento do recurso (ID 2074506), foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (ID 2618428). Os embargos de declaração, por sua vez, também foram desprovidos (ID 2870402). O agravante, então, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte (ID 3371137), mas, posteriormente, conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de ser reconhecido o cabimento do agravo de instrumento (ID 15271837). Os autos retornaram ao TJDFT para análise, mas, em consulta ao PJe da primeira instância, verifica-se ter sido proferida sentença no processo de origem (n.o 0707736-12.2017.8.07.0018). O pedido foi julgado improcedente e o feito extinto com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 13870992 dos autos de origem). Também já houve o julgamento do recurso inominado (ID 31085151 dos autos de origem), bem como dos embargos de declaração (ID 31085273 dos autos de origem), cujo acórdão transitou em julgado (ID 31085281 dos autos de origem). Assim, tendo ocorrido o trânsito em julgado do referido acórdão, a consequência é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 31 de março de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator